Tribunal: TJDFT
Processo: 0746707-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA DE INCAPAZ. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. AVALIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da regulamentação do modelo de guarda a ser observado entre os genitores e a filha e em verificar a possibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor da ora recorrente.
2. Ressalte-se que o interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.
3. De acordo a doutrina da proteção integral, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
4. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990.
5. A alteração abrupta do regime de convivência provoca alterações indesejadas que podem afetar o bem-estar da criança. 5.1. Por essa razão, a normatividade do princípio do melhor interesse dos infantes revela a necessidade de determinar, no presente caso, que o lar de referência da incapaz seja o da genitora, ora recorrente, até que outros elementos de convicção sejam devidamente observados após a fase de instrução do procedimento em questão, inclusive com os eventuais subsídios prestados pelo Serviço Psicossocial Forense.
6. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão, somente após a regular instrução processual é possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do alimentando.
7. A instauração do contraditório é necessária, regra geral, para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo alimentando. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
8. Agravo interno prejudicado.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.